Tribunal: TJSP
Processo: 3006591-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
agravo de instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Prescrição – Inocorrência – Prazo quinquenal que voltará a correr do cumprimento da obrigação de fazer, visto que o cumprimento da obrigação de pagar está vinculada ao término do cumprimento da obrigação de fazer – Legitimidade da associação para atuar como substituta processual em mandado de segurança advém do disposto no

Ementa:
agravo de instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Prescrição – Inocorrência – Prazo quinquenal que voltará a correr do cumprimento da obrigação de fazer, visto que o cumprimento da obrigação de pagar está vinculada ao término do cumprimento da obrigação de fazer – Legitimidade da associação para atuar como substituta processual em mandado de segurança advém do disposto no art. 5o, LXX, alínea "b", da Constituição Federal – Tema 1119 do c. STF – Desnecessidade de comprovação de filiação prévia à Associação – Manutenção da decisão – Recurso não provido.